Tribunal: TJMT
Processo: 0006357-93.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006357-93.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 023.206.161-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO ALVES DA GUIA (VÍTIMA), ANANIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.265.771-83 (ASSISTENTE), SANDRA DE CARVALHO (ASSISTENTE), CLEUZA MARIA DE JESUS (ASSISTENTE), ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS - CPF: 045.326.841-29 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO QUALIFICADO MAJORADO [
ART. 155, §§ 1o E 4o, I, DO CP] –

PENA DE 02 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA

–

DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR
AUSÊNCIA
DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP – INVIABILIDADE –
DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO – ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA –

POSSIBILIDDE –

PRECEDENTES STJ [HC 695.076] – QUALIFICADORA MANTIDA

–
DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART.59 DO CP RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE– PREJUÍZO DA VÍTIMA QUE SE REVELA EXACERBADO, TRANSCENDENDO AS CONSEQUÊNCIAS NORMAIS DESCRITAS PARA O TIPO PENAL VIOLADO– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO QUE GUARDA OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, as portas dos estabelecimentos comerciais que foram rompidas precisaram de conserto imediato, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes nos estabelecimentos comerciais das vítimas a outro crime patrimonial.

No presente caso o prejuízo se revela exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie, o que viabiliza o distanciamento da pena-base do mínimo legal.

A fixação dos dias multa guardou a devida proporcionalidade com a pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de RAFAEL VICTOR OLIVEIRA NASCIMENTO contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no 0006357-93.2015.8.11.0064,

condenou o recorrente nas sanções do delito descrito no art. 155, § 1o e § 4°, I e IV, do Código Penal, a pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituído por

duas penas restritivas de direito

e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor diário. (Id 106042260 – fls. 205/215)

Inconformado com os termos da sentença, em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e, na dosimetria, requer o afastamento da circunstância judicial relativa as consequências do delito e o reexame da pena de multa, tendo em vista que a quantidade de dias-multa fixada na sentença não guardou correspondência e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (Id 106042273 – fls. 232/243)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos e postulou pelo desprovimento do recurso. (Id.106042279 – fls. 250/254)

Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizado: (Id. 114229957)

“
Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa convertidas em duas penas restritivas de direito – Inconformismo da defesa – Pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Requer, ainda, a readequação da pena-base, a redução do quantum fixado referente à pena de multa – Pretensões improcedentes – Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada – Desnecessidade do laudo pericial para caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo – Pena-base estipulada dentro dos ditames legais – Pena de multa se mostrou proporcional diante das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento de pena e da situação econômica do réu – Pela manutenção da sentença –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de RAFAEL VICTOR OLIVEIRA NASCIMENTO contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id. 106052481-fls.02/05)

“[...]Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 02 de fevereiro de 2015, no estabelecimento comercial denominado "Giovana Bijuterias", sito na Av. Irmã Bernarda, bairro Jardim Tropical, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, coisas alheias móveis, consistentes em diversas bijuterias e semijoias, dentre anéis, brincos, pulseiras e correntes; 10 (dez) caixas de som pequenas; 04

(quatro) relógios de pulso; chaveiros e copos de time de futebol, todos avaliados em R$ 7.240,00 (auto de avaliação indireta de fls. 40-1/IP), em prejuízo do estabelecimento vítima, de propriedade de Eduardo Alves da Guia.

Consta, ainda, que logo após a subtração, o denunciado, em proveito próprio, transportou e ocultou em sua residência, situada na Rua Tancredo Neves, n. 284, bairro Vila Verde, nesta urbe, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes nos objetos supracitados.

Nas condições de tempo e local supracitadas, o denunciado se dirigiu ao estabelecimento vítima, ocasião em que, valendo-se de uma barra de ferro, arrombou a porta da loja, ingressou no local e subtraiu os objetos antes descritos, evadindo-se em seguida.

Ocorre que, no dia 04 de fevereiro de 2015, policiais civis foram informados pela testemunha Ananias Ferreira de Souza, o qual possui um salão de cabeleireiros na mesma rua da "Giovana Bijuterias" e que também foi vítima de furto, que os objetos subtraídos poderiam estar em uma "boca de fumo" no bairro Vila Verde.

Diante disso, os investigadores se dirigiram até a residência situada na Rua Tancredo Neves, n. 284, bairro Vila Verde, local em que o denunciado estava na companhia de Anésio Fernando dos Reis Freitas, Sandra de Carvalho e Cleuza Maria de Jesus, sendo que ao revistarem o imóvel, localizaram parte dos objetos subtraídos dos estabelecimentos da vítima Eduardo e da testemunha

Ananias, razão pela qual encaminharam todos os que estavam na casa para a delegacia.

Posteriormente, ao analisar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, a vítima Eduardo reconheceu o denunciado como sendo o autor do furto.[...]”(Sic.)

A autoria e a materialidade não foram objetos do recurso, razão pela qual, passo diretamente ao exame dos pontos questionados no apelo.

1.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ART. 155, 4o,

INC. I, DO CÓDIGO PENAL.

Requer, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, sob sua ótica, a ausência de perícia técnica enseja o não reconhecimento da referida qualificadora.

Tenho que a pretensão deduzida não comporta amparo.

A despeito da regra de realização de exame de corpo de delito, a legislação processual penal permite que, não sendo possível sua realização, a prova testemunha poderá suprir-lhe a falta [art. 167 do CPP].

A vítima ANANIAS FERREIRA DE SOUZA, em sede extrajudicial externou: (Id.106052481-fls.22/23)

“[...]QUE é proprietário de um salão de cabeleireiro localizado no bairro Jardim Copacabana, e que hoje, por volta das 03:00h
um indivíduo arrombou a porta da frente de seu salão
e que levou diversas instrumentos de cortar cabelo, sendo: 01 (um) secador de cabelos 04 (quatro) máquinas de cortar cabelos, 12 (doze) pentes de máquinas, 06 (seis) pentes, 03 (três) navalhas. 02 (duas) chaves de fenda, 01 (um) rolo de fita adesiva, 06 (seis) pacotes de gilettes, 02 (dois) carregadores de celular, 01 (um) aparador de cabelo de nariz, 01 (um) borrifador de água, 01 (u ti) óculos espelhado,ft7 (sete) tesouras.[...]”

A vítima EDUARDO ALVES DA GUIA afirmou em sede extrajudicial, a ocorrência do rompimento de obstáculo à subtração da coisa com a seguinte dinâmica: (Id. 106052481-fls.41/42)

“[...]QUE Ao checar pela manhã do dia 02/02/2015 em seu estabelecimento comercial por nome Giovana Bijuterias, localizado na Av. Irmã Bernarda, Jardim Tropical, aproximadamente às 07h30min observou que
a porta estava "arrombada" e que a fechadura havia sido forçada
. O suspeito que entrou levou vários objetos, como: bijuterias, semi joias (anéis, brincos, pulseiras e correntes), um prejuízo avaliado em 6.000,00 (seis mil reais), também foram levadas aproximadamente dez (10) caixas de som pequenas, um prejuízo avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), chaveiros, copos de times de futebol, quatro (04) relógios de pulso, um prejuízo de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). No mesmo dia nós buscamos as imagens de segurança e foi possível observar que o suspeito passou próximo o estabelecimento comercial por três ou quatro vezes naquela noite. Na primeira ele foi a uma lanchonete que fica ao lado e pediu dois lanches. Depois ele aguardou fechar a lanchonete e voltou, neste momento ele tentou forçar a porta, mas não conseguiu abrir.
Então ele saiu e voltou com uma barra de ferro e forçou a porta, foi assim que ele conseguiu abrir
. Dentro da loja ele recolheu os objetos com sacolas e sempre que ele avistava uma luz de carro ele corria para os fundos da loja. Ele permaneceu aproximadamente cinco (05) minutos dentro da loja e então ele saiu. Estas ações foram observadas pelas câmeras de segurança. Na época a loja não possuía alarme, pois havia acabado de inaugurar. Passados dois dias um o Sr. ANANIAS, que possui um salão de cabeleireiros na mesma rua, foi até a loja para ver as imagens das câmeras e verificar se era o mesmo suspeito de furto em seu estabelecimento comercial. Naquela mesma data ele informou que haviam recuperado os

objetos de furto em seu salão e que estavam na casa do suspeito RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA, o qual foi reconhecido por ele e que apresentava indícios de ter cometido o furto em meu estabelecimento comercial; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima relatou, em síntese: (relatório de mídia)

“(...) que, na data dos fatos, durante a madrugada, arrombaram a porta do seu estabelecimento e praticaram um furto no local; Que forçaram a fechadura da porta com uma barra de ferro; Que foram subtraídos diversos objetos da sua loja, sendo que teve um prejuízo aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à R$ 9.000,00 (nove mil reais) e somente recuperou alguns objetos (...).
”

Como por todo exposto, embora a referida qualificadora seja, em regra, reconhecida com base em laudo pericial juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, o exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código Penal, assim redigido: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

E, no caso dos autos, as vítimas afirmaram categoricamente à autoridade judiciária, assim como em juízo, que o apelante arrombou a porta dos estabelecimentos comerciais em questão, diga-se, salão de cabelereiro e loja de bijuterias. Assim, considerando que houve arrombamento das portas, resta evidente, pela prova produzida, que tal dano teve que ser imediatamente reparado para a segurança das vítimas, desaparecendo, portanto, os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para confecção da perícia nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação pelos respectivos proprietários, a fim de evitar a exposição dos bens existentes nos estabelecimentos comerciais a outro crime patrimonial.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base nas provas testemunhais produzidas na instrução processual. Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos, e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
– 1. PRELIMINAR: 1.1. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
AUSÊNCIA
DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO –
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 2.2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.3. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE – APELANTE MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.4. POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.5. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. Mérito2.1. Para que seja reconhecida a qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, entre elas a confissão do apelante, a janela da residência da vítima foi por ela desamassada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a janela fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial, sobretudo porque o imóvel não tinha portão. 2.2. O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização da reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”. [...]3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido. (N.U 0002561-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Portanto, havendo elementos suficientes, como a palavra das vítimas, de que o crime foi praticado mediante rompimento do obstáculo à subtração da coisa, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe no caso vertente.

DA DOSIMETRIA.

Acerca da dosimetria da pena para o crime de furto, na primeira fase, requer o afastamento da circunstância judicial relativa a vetorial da
consequências
do delito valorada negativamente.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“(...)Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– No caso qualificam o crime, já que ele foi praticado mediante arrombamento.
Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima suportou um considerável prejuízo, pois somente alguns objetos foram recuperados, restando ainda um prejuízo aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descritos, reduzo a pena em 0
3
(
três
) meses.

E outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena, porém, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no § 1o, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Rafael Victor Oliveira Nascimento em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.(...)” (Sic.)”

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

Na primeira fase, o julgador dentro dos parâmetros abstratos de mínimo e máximo, determina a pena-base, esta será a resultante da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CP, após estabelecida a pena-base, sobre este quantum lançará as agravantes ou atenuantes, caso existentes [art. 61 e 66 do CP, respectivamente]; e ao final, apõe as causas de aumento ou de diminuição, genéricas ou especiais.

Destarte, não havendo o que se falar em afastamento da qualificadora, esta, foi devidamente utilizada para se negativar a vetorial das
c
ircunstâncias
do crime
.

Outrossim, é cediço, que as
consequências
do crime indicam os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima, seus familiares, e a coletividade. Sua aplicação exige cautela, pois as consequências inerentes ao delito não podem funcionar como fator de exasperação da pena. Assim, entende-se que devem ser anormais ao tipo, de modo que extrapolem o resultado esperado, podendo ser negativadas com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

À propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima” (STJ. AGRG no RESP n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, como no caso dos autos. 3. Mantida a reprimenda cominada em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, ficam prejudicados os pleitos em relação à modificação de regime inicial do cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 4.Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

“(...)1. A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve o magistrado, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Não se vislumbra a ocorrência de qualquer mácula ao art. 59 do CP na hipótese dos autos, uma vez que a fixação da pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites estabelecidos no tipo penal foi devidamente embasada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, diante de elementos concretos da conduta - in casu, o elevado prejuízo patrimonial e abalo moral causados às vítimas, já que, dentre elas, estavam três crianças, com idade entre 4 e 10 anos, que foram amarradas e mantidas reféns por várias horas, sendo posteriormente abandonadas, na mata escura. (...)

(AgRg no REsp 1704543/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

No presente caso, o prejuízo se revela exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie, o que viabiliza o distanciamento da pena-base do mínimo legal.

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença estabelecido em 13 (treze) dias-multa, registro que não comportam reajuste.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda mostra-se adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
,

ao recurso
de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de RAFAEL VICTOR OLIVEIRA NASCIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022